Tribunal: TCU
Processo: 006.277/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4752/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.277/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz Molisani (XXX.502.698-XX); Cleverson Ramom Carvalho Silva (XXX.833.596-XX); Fabiano de Paula Soldati (XXX.431.266-XX); Fernanda de Freitas Alves (XXX.974.676-XX); Heleno Florindo da Silva (XXX.646.776-XX); Lucas Teotônio de Souza (XXX.907.936-XX); Luciano Wallace Gonçalves Barbosa (XXX.327.246-XX); Noemi Santos de Almeida Carvalho (XXX.262.646-XX); Otacílio José Pereira (XXX.576.717-XX); Victor Eric de Souza Moreira (XXX.033.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.